Tribunal: TJBA
Processo: 8004392-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004392-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE ALIPIO FERNANDES DA SILVEIRA

Advogado(s)
:
JEAN CARLO GONCALVES BALDISSARELLA, SERGIO EGIDIO TIAGO PEREIRA

AGRAVADO: ADAMA BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CANESIN, CLAUDIO ANTONIO CANESIN

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004392-55.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante ADAMA BRASIL S/A e como embargada JOSÉ ALIPIO FERNANDES DA SILVEIRA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.